Tribunal: TJMT
Processo: 0040032-74.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040032-74.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS RAMOS DA COSTA - CPF: 045.801.651-95 (APELADO), MATHEUS PAULO NEVES AMORIM SILVA - CPF: 066.887.691-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0040032-74.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOUGLAS RAMOS DA COSTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado

(art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos, centrado principalmente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e no depoimento da vítima, é suficiente para amparar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria do delito não restou demonstrada de forma segura, uma vez que o reconhecimento realizado foi contaminado por sugestão da mídia jornalística, tendo a vítima identificado o réu após vê-lo em programa televisivo.

4. O reconhecimento foi realizado de forma isolada, por fotografia única, desrespeitando as formalidades legais do art. 226 do CPP.

5. Não houve apreensão do bem subtraído, tampouco da arma utilizada no crime, nem identificação dos supostos coautores, nem imagens que comprovassem a narrativa.

6. A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, não se mostrou suficiente diante da ausência de outros elementos probatórios que confirmassem a imputação.

7. A insuficiência de provas impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico realizado de forma isolada, sem observância do art. 226 do CPP e precedido por sugestão midiática, não possui força probatória suficiente para fundamentar condenação. 2. A absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida quando inexistem elementos probatórios robustos e convergentes, aptos a afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.258; STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, Apelação Criminal no 1019186-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 08/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0040032-74.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOUGLAS RAMOS DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a denúncia para absolver Douglas Ramos da Costa da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), ao fundamento da insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões, sustenta o Promotor de Justiça que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao recorrido, notadamente em razão do depoimento prestado pela vítima e do reconhecimento fotográfico realizado durante a fase inquisitorial, pugnando, ao final, pela condenação do réu.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0040032-74.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Douglas Ramos da Costa,
a prática do
crime de roubo majorado
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] Provam os autos de inquérito policial código TJMT n° 599607 - SIMP/MP/MT n° 004731-008/2019, que sustenta a presente denúncia, que no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 19:30 horas, numa via pública do bairro Jardim das Américas, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, o denunciado DOUGLAS subtraiu para si a motocicleta da marca Honda, modelo XRE-300, da cor branca, placa QB0-8151, registrado em nome de ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA, cuja posse é do seu filho, ora vítima MATHEUS.

Os autos revelam que o Acusado agiu em unidade de desígnios com dois coautores delitivos não identificados, sendo um deles do sexo masculino e o outro do sexo feminino.

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, o denunciado e comparsas transitavam na via pública no carro da marca Volkswagen, modelo Gol G6, da cor prata, de placas e propriedade ignoradas, quando o acusado DOUGLAS desceu do veículo, abordou a vítima MATHEUS, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu a motocicleta do ofendido.

Após, os assaltantes foragiram para local incerto e não sabido, sendo que o denunciado pilotou a referida motocicleta e os coautores delitivos conduziram o carro Gol.

Os autos revelam que, no dia 29.08.2019, o Acusado foi preso em flagrante delito na cidade de Várzea Grande/MT, pelas práticas dos crimes de furtos qualificados pelo emprego de chave falsa, previsto no art. 155, § 4°, inciso III, do CP, ocasião em que foram apreendidas duas motocicletas, ambas da marca Honda, modelo XRE-300, sendo a primeira da cor preta, placa QCS-1347, de propriedade da vítima WILLIAN DOUGLAS SOUZA DE PINHO, que estava na posse do denunciado, e, a segunda da cor branca, placa QBY-2791, de propriedade do ofendido CAIQUE BRUNO GARCIAS, cujo paradeiro o acusado que indicou aos policiais.

Tais crimes de furtos são objeto dos autos de inquérito policial Código TJMT n° 597511, em curso na 3° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tudo conforme vemos do anexo relatório do sítio eletrônico do TJMT, da transcrição do respectivo boletim de ocorrência encartado nas fls. 25, e, das anexas informações extraídas do sistema nacional de informações de segurança pública - SINESP (DOC. 02).

Por sua vez, a referida prisão flagracional foi noticiada num programa jornalístico, o que culminou no reconhecimento do acusado DOUGLAS como sendo um dos autores delitivos do crime de roubo a mão armada ora tratado (fls. 09 e 11).

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 17/19).

A motocicleta subtraída da vítima MATHEUS pelo acusado e comparsas não foi recuperada, até a presente data, e foi avaliada de forma indireta no total de R$13.032,00 (treze mil e trinta e dois reais), conforme vemos da anexa informação extraída da tabela Fipe (DOC. 03).

O anexo relatório do sistema Apolo/TJMT atesta que o denunciado ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que, como dito acima, responde por delitos de furtos qualificados de outras motocicletas Honda XRE-300, bem como por outro crime de roubo majorado e pelos delitos de direção perigosa e posse de dragas para consumo pessoal, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 04). [...].

Sem necessidade de maiores digressões, verifica-se que, a despeito da irresignação manifestada pelo Ministério Público Estadual, não há nos autos elementos probatórios robustos e seguros que justifiquem a reforma da sentença absolutória, proferida com acerto pelo juízo
a quo
, à míngua de provas suficientes para a condenação,
motivo pelo qual adoto seus fundamentos como razões de decidir
:

Compulsando detidamente os autos convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação. Isso porque a autoria do crime imputada ao réu não restou suficientemente evidenciada.

Em casos como o dos autos, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, já que não raro, na cena do crime estão presentes apenas vítima e autor do fato, é mister que essa prova esteja em harmonia com os demais elementos existentes nos autos, o que não se verifica na situação posta.

Na espécie,
o pedido de condenação está amparado exclusivamente na palavra da vítima, e o reconhecimento fotográfico do denunciado por ela realizado está eivado de vícios que lhe retiram a força probatória, ensejando dúvida razoável que não permite que a presunção de inocência prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório
.

Em Juízo, a vítima Matheus Paulo Neves Amorim Silva narrou os eventos da noite do crime. Relatou que ao se dirigir à sua motocicleta estacionada nas proximidades de um shopping, foi subitamente interceptado por um veículo VW Gol. Deste, desembarcou o passageiro, o qual o identificou como sendo o réu Douglas.

Segundo a vítima, o agressor, portando uma arma de fogo e proferindo ameaças de morte, anunciou o assalto e subtraiu o veículo. A vítima declarou em juízo ter reconhecido o réu mencionando detalhes como o uso de uma camiseta branca e um boné vermelho, e destacando como característica marcante um risco na sobrancelha do acusado. Contudo, afirmou que sua certeza absoluta quanto à identidade do autor se consolidou dias após o ocorrido, ao assistir a um programa de televisão que noticiava a prisão de Douglas por envolvimento em outros crimes de furto de motocicletas – id. 182742720.

Analisando os autos, emerge situação crucial que corrobora a tese de reconhecimento sugestionado. O Boletim de Ocorrência foi lavrado apenas em 29/08/2019, quase um mês após o crime, data que coincide com a prisão do réu por outros fatos e sua exibição na televisão. O depoimento da vítima na fase policial é categórico ao afirmar: “QUE O DECLARANTE RELATA QUE NA DATA DE HOJE, 29/08/2019, ENQUANTO ASSISTIA O PROGRAMA JORNALÍSTICO RECONHECEU O SUSPEITO” – p. 31, id. 167446095.

Ora, é evidente que o reconhecimento não partiu de uma recordação espontânea e autônoma da vítima. A identificação foi fatalmente contaminada por um fator externo: a apresentação do réu pela mídia já como um criminoso
.
Esse fenômeno, conhecido como sugestionamento, contamina a memória e retira a credibilidade da prova, pois a vítima passa a associar a imagem vista na TV ao evento traumático, preenchendo as lacunas da memória original com uma certeza que, embora sincera, não provém de fonte idônea
.

Além do sugestionamento midiático, o procedimento de reconhecimento na fase policial padece de vício insanável por inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme consta nos autos, à vítima foi exibida unicamente a fotografia do implicado, procedimento conhecido como show-up, que não testa a memória, mas apenas a confirma (termo de reconhecimento fotográfico inserido em fls. 35/39, id. 167446095).

A norma processual exige, para a validade do ato, que o suspeito seja colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes, a fim de garantir a fiabilidade da identificação, o que foi completamente ignorado.

O quadro de fragilidade probatória se agrava quando se constata a ausência absoluta de qualquer outro elemento de prova a corroborar a imputação. A acusação se resume, portanto, a um único pilar: um reconhecimento falho, posto que não há nos autos a apreensão da motocicleta roubada em posse do acusado, a apreensão da arma de fogo supostamente utilizada no crime, a identificação dos outros dois coautores e tampouco a juntada de imagens das câmeras de segurança que a própria vítima afirmou existirem no local, as quais poderiam confirmar a dinâmica dos fatos e a identidade dos autores.

Interrogado em juízo, o acusado Douglas Ramos da Costa optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. Tal prerrogativa, como é cediço, não pode ser interpretada em seu prejuízo, recaindo sobre o órgão acusador o ônus integral de provar a autoria delitiva, o que não ocorreu.

A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas e judicializadas. A dúvida, por menor que seja, deve sempre beneficiar o réu, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo. Manter uma condenação com base em um reconhecimento comprovadamente contaminado e isolado nos autos seria violar não apenas as regras do processo penal, mas a própria presunção de inocência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal da Terra é pacífica ao rechaçar condenações baseadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico falho. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INC. V e VII) – PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA - RES FURTIVA NÃO APREENDIDA NA POSSE DO RÉU - RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO - RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"( HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes. 3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. 4. Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua significativa força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal. In casu, tal consonância não verifica, vez que não houve a apreensão dos bens subtraídos e, tampouco a confirmação, sob o crivo do contraditório, do reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial. 5. Recurso provido para absolver o apelante. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10191866820218110003, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024) - grifei

Desse modo, ainda que crível o relato da vítima sobre a ocorrência do roubo, não há dúvida de que apenas a sua palavra está a embasar a acusação contra o réu, sem que, repise-se, outros elementos robustos de prova a amparem. A prova da autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em produzi-la de forma segura
.

Assim, considerando a fragilidade dos elementos de convicção existentes no bojo do presente caderno processual para autorizar a condenação, impõe-se a observância do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia e, em consequência, com arrimo nas disposições do art. 386, VII do CPP, ABSOLVO o denunciado DOUGLAS RAMOS DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, em relação aos fatos que lhe são imputados no presente feito.

Diante do panorama fático delineado, constata-se que o conjunto probatório reunido nos autos não se mostra suficiente para amparar um juízo condenatório, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável acerca da inocência do acusado, como bem reconheceu o juízo
a quo.

No caso em apreço, a principal prova a sustentar a imputação recai sobre o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, ainda na fase inquisitorial, o qual, a meu ver, não detém a idoneidade necessária para fundamentar um édito condenatório, pelas razões que passo a expor.

Depreende-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 2 de agosto de 2019, tendo a vítima comparecido à delegacia para o registro do boletim de ocorrência apenas em 29 de agosto do mesmo ano, ou seja, quase trinta dias após a prática criminosa. Na mesma ocasião, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, após visualizar sua imagem em programa televisivo que noticiava sua prisão por fato diverso.

Consoante o teor do termo de declarações prestado na seara policial, a vítima afirmou:
“Que o declarante relata que na data de hoje (29/08/2019), enquanto assistia o programa jornalístico, reconheceu os suspeitos que lhe abordaram na data do fato. Que esse suspeito trata-se do indivíduo Douglas Ramos da Costa. Que o declarante identifica o sinal da sobrancelha que o indivíduo possui”.

Tal circunstância, por si só, já fragiliza significativamente a credibilidade do reconhecimento, porquanto a imagem do acusado foi previamente veiculada em meio de comunicação, circunstância que possui inegável potencial de sugestionamento e contaminação da memória da vítima, comprometendo a higidez da identificação.

Some-se a isso o fato de que o reconhecimento realizado na fase investigativa não observou as formalidades legais dispostas no art. 226 do CPP, que dispõe:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n. III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

In casu
, observa-se que foi exibida à vítima, de forma isolada, a fotografia do acusado, em procedimento conhecido como “show-up”, o qual não visa propriamente testar a memória do reconhecedor, mas tão somente confirmar uma hipótese previamente formulada. Não há nos autos qualquer indicação de que tenham sido apresentadas outras imagens de indivíduos com características físicas similares às do apelado, de modo a possibilitar um reconhecimento imparcial e conforme os parâmetros legais.

Sobre o tema, é oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.258, firmou entendimento vinculante no sentido de que
“as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia”.

O mesmo precedente esclarece, ainda, que
“o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível,
na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor,
esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP”.

Embora seja pacífico o entendimento de que, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, tal assertiva somente se sustenta quando o relato estiver em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, o que não se verifica no presente caso.

Em juízo, a vítima Matheus Paulo Neves Amorim Silva reafirmou o reconhecimento realizado na seara policial, atribuindo ao acusado a autoria do delito. Todavia, sua oitiva apresentou contradições que fragilizam sua credibilidade. Inicialmente, afirmou ter identificado o réu pelas vestes, destacando o uso de camisa branca. No entanto, após intervenção da representante ministerial, passou a sustentar que o reconhecimento se deu pelo rosto, em razão de um “risquinho” na sobrancelha, característica essa que coincidentemente foi mencionada quando relatou ter visto a imagem do acusado no noticiário.

Essa inconsistência, associada à evidente contaminação da memória pelo contato prévio com a imagem do apelado na mídia, compromete de maneira relevante a força probatória do reconhecimento.

Outrossim, não há nos autos outros elementos aptos a corroborar a imputação. A motocicleta mencionada como subtraída não foi localizada em poder do réu, tampouco a arma de fogo alegadamente empregada na execução do delito. Os supostos coautores não foram identificados e, embora a vítima tenha informado a existência de câmeras de vigilância no local dos fatos, não foram acostadas aos autos quaisquer imagens que pudessem confirmar a dinâmica do crime ou a identidade dos autores.

Importa ressaltar, ainda, que o Delegado de Polícia, Dr. Diego Alex Martimiano da Silva, arrolado como testemunha de acusação, deixou de ser ouvido, não obstante sucessivas tentativas (em 15/01, 05/02, 09/03 e 13/04 de 2020), sendo, ao final, dispensado pelas partes. Tal ausência impede eventual esclarecimento técnico sobre o procedimento investigativo, notadamente sobre o reconhecimento fotográfico e demais diligências empreendidas.

A exigência de um
standard
probatório para a condenação decorre do princípio constitucional da presunção de inocência, que não pode ser afastado com base em provas frágeis ou inconclusivas.

É necessário que a versão acusatória não apenas encontre amparo em elementos probatórios minimamente confiáveis, mas que, também, não seja infirmada por provas de sentido oposto. A insuficiência de provas, diante da existência de dúvida razoável, impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova segura e idônea a embasar o juízo condenatório, impõe-se o reconhecimento da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), mantendo-se a absolvição do apelado, em respeito à cláusula constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025